Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença fundado em dívida oriunda de contrato bancário, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado. 1.1. O agravante sustenta que o agravado é servidor público e aufere remuneração líquida apta a suportar a constrição sem comprometimento de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a mitigação da impenhorabilidade salarial para permitir a penhora de percentual da remuneração do executado, a fim de satisfazer dívida de natureza não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação excepcional da impenhorabilidade salarial, desde que preservado percentual suficiente para resguardar a dignidade do devedor e de sua família e, em caráter igualmente excepcional, após inviabilizados outros meios executórios, com avaliação concreta do impacto da constrição (EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.874.222/DF).
5. A mera notícia de remuneração líquida superior à média nacional, após os descontos compulsórios, obtida por pesquisa extraprocessual, não basta para demonstrar, de forma segura, que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais não comprometerá a subsistência digna do executado, pois não constatada a realidade econômica global, os encargos ordinários, a composição familiar ou a inexistência de outros descontos incidentes sobre a renda.
6. Inexistindo prova concreta e suficiente acerca da efetiva possibilidade de suporte da medida constritiva, deve prevalecer, no caso, a proteção legal conferida à verba de natureza alimentar.
7. O princípio da efetividade da execução não autoriza o afastamento abstrato da proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.